Tribunal: TJPA
Processo: 0807144-63.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807144-63.2021.8.14.0301

APELANTE: JOAO DE MIRANDA LEAO NETO

APELADO: CARLIANA, ROBSON LOPES PIMENTA, CAIO DE TARCIO LOPES GAMA, ANA MARIA RAIOL DA SILVA, ANTONIO VALMIR COSTA DO ROSARIO, SUELLEN DE NAZARE PAIVA REIS, MARIA DE NAZARE COSTA DO ROSARIO, ALEXSANDRO ROSA FONSECA, IVAN CARLOS COSTA ROSARIO, GERENALDO LOPES PIMENTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM BASE NO ART. 485, INCISO VIII, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE RÉ EM CONFORMIDADE COM O § 4º DO ARTIGO 485 DO CPC. NULIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do § 4º do artigo 485 do Código de Processo Civil, após o oferecimento de contestação, o autor não poderá desistir da ação sem o consentimento do réu.

2. Dessa forma, evidenciado o error in procedendo vez que homologada a desistência sem a prévia intimação da parte requerida para manifestar-se sobre tal pedido.

3. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, cassando a sentença prolatada, a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para a devida intimação e regular prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROBSON LOPES PIMENTA E OUTROS
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VIII do CPC, por homologar o pedido de desistência da ação.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação (ID. 20417587), alegando, em resumo, que o pedido de desistência da ação ocorreu após a apresentação da contestação e, portanto, se faz necessário o consentimento dos réus, o que não foi observado no caso concreto. Assim, requer seja considerada nula a sentença que homologou o pedido de desistência em desacordo com a norma do art. 485, § 4º, CPC.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme ID. 20417590.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Ausentes preliminares, ao mérito recursal.

A questão é simples e não demanda maiores explanações.

Compulsando os autos, vislumbra-se assistir razão à parte recorrente.

Pois bem. O MM. Juiz a quo homologou o pedido de desistência da ação formulado pelo autor, afirmando que ainda não havia ocorrido a citação dos réus (ID. 20417585). Vejamos:

“[...] Considerando-se que a parte autora veio aos autos requerendo a desistência do feito
e que ainda não ocorreu a citação do réu, homologo a desistência da ação
para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pelo autor.

Na hipótese de existência de custas remanescente e não sendo realizado o seu pagamento, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição da Dívida Ativa.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. [...]” (grifei)

Todavia, a citação dos réus foi efetivada, conforme se verifica no IDs. 20417502, 20417504, 20417563, bem como já foi apresentada contestação (ID. 20417566).

Desse modo, havendo a citação, formou-se o litígio, estando o julgador limitado, não apenas pelo pedido do autor, como também pelo interesse do réu, que é parte no processo e tem o direito à integral prestação jurisdicional.

Sobre o tema, dispõe o § 4º, do art. 485, CPC, que:

"Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem consentimento do réu, desistir da ação."

Logo, considerando que no caso concreto houve citação e apresentação de contestação, o pedido de desistência da ação não poderia ter sido homologado sem o consentimento da parte ré.

Por oportuno, confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e de outras cortes estaduais, cujo posicionamento corroboram a argumentação apresentada:

“[...] II - De acordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que, via de regra,
desde que não oferecida a contestação, o autor pode requerer a desistência da ação, antes do transcurso do prazo para a apresentação de defesa, independentemente do consentimento do réu para a sua homologação
. Precedentes: AgRg no AREsp n. 291.199/DF, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/4/2013, DJe 3/5/2013; REsp n. 509.972/BA, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 2/6/2005, DJ 29/8/2005, p. 348; e REsp n. 380.022/SC, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 21/2/2002, DJ 25/3/2002, p. 208. III - Ainda de acordo com a jurisprudência do STJ, entende-se que ‘é facultado ao autor da ação acidentária desistir do feito, sem o consentimento do réu, ainda que haja a apresentação da prova pericial e desde que não tenha sido formulada a contestação’ (REsp n. 591.849/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/8/2004, DJ 6/9/2004, p. 300). Assim, deve ser dado provimento ao recurso especial para afastar a exigência de consentimento do réu a fim de que seja homologado o pedido de desistência da ação. IV - Recurso especial provido.” (REsp 1646549/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018); “

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DEFERIMENTO.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO PELA PARTE AUTORA APÓS OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU.
ART. 485, § 4º, DO CPC. 1. Apelação interposta contra sentença que homologou o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, de forma que o julgador somente poderá indeferir o pedido quando constatar a presença de elementos indicativos de incompatibilidade com o benefício pleiteado. 3. Se no momento em que formulado o pedido de desistência da ação já havia sido apresentada a contestação, deve ser observado pelo julgador o comando previsto no art. 485, § 4º do CPC, segundo o qual a homologação depende do consentimento do réu. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (TJ-DF 07169634920198070020 DF 0716963-49.2019.8.07.0020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/09/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE RÉ EM CONFORMIDADE COM O § 4º DO ARTIGO 485 DO CPC. NULIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, onde o juiz a quo homologou o pedido de desistência declarando extinta a presente ação (evento nº 40). 2. Irresignada com a sentença proferida, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da sentença, alegando que não foi intimada sobre o pedido de desistência, bem como requerendo a extinção do processo com resolução do mérito (evento nº 51). 3. Nos termos do § 4º do artigo 485 do Código de Processo Civil, após o oferecimento de contestação, o autor não poderá desistir da ação sem o consentimento do réu. 4. Dessa forma, evidenciado o error in procedendo vez que homologada a desistência sem a prévia intimação da parte requerida para manifestar-se sobre tal pedido. 5. Cumpre mencionar, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA APÓS CITAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. I. Nos termos do § 4º do artigo 485 do Código de Processo Civil, após o oferecimento de contestação, o autor não poderá desistir da ação sem o consentimento do réu. II. No caso, apresentada defesa pela parte executada, na qual preiteava a nulidade do crédito tributário, não poderia o magistrado ter homologado a desistência da ação sem sua oitiva prévia, caracterizando manifesto o error in procedendo, impondo-se a cassação da sentença. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.” (TJ-GO Apelação: 0412190.22.2009.8.09.0087, Relatora: Des. Amélia Martins de Araújo, 1ª Câmara Cível, julgado em 14/09/2020, Data de Publicação: 14/09/2020)?. Nesse mesmo sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PEDIDO DE DESISTÊNCIA, APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA APELANTE/R. OCORRÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. Conf. § 4º do artigo 485 do CPC, após o oferecimento de contestação, o Apelado/A. não poderá desistir da ação sem o consentimento da parte Ré. Daí, evidente o error in procedendo, porquanto homologada a desistência sem a prévia intimação da ré para manifestar-se sobre tal pedido. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E, PARCIALMENTE, PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJGO, APELACAO 0382123-35.2014.8.09.0011, Rel. OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, 5ª Câmara Cível, julgado em 08/04/2019, DJe de 08/04/2019)?. 6. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, cassando a sentença prolatada, a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para a devida intimação e regular prosseguimento do feito. 7. Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com fulcro no art. 55 da Lei n.º 9.099/95. (TJ-GO 50697173420208090051, Relator: STEFANE FIUZA CANÇADO MACHADO, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 27/10/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
PEDIDO DE DESISTÊNCIA - CITAÇÃO DO RÉU EFETIVADA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO - SENTENÇA CASSADA
. - É consabido que a desistência do feito, após a angularização processual, somente é possível com a concordância do demandado - artigo 485, § 4º do Código de Processo Civil: "oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação." - Ausente a intimação do réu para que se manifestasse acerca da desistência da ação, outro meio não há a não ser a cassação da sentença de primeiro grau. (TJ-MG - AC: 10142150020816001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 06/06/2018, Data de Publicação: 15/06/2018)

No caso em testilha, observa-se que a parte requerida não foi intimada para se manifestar acerca do pedido formulado pelo autor quanto à desistência do feito, sendo, portanto, incabível, a respectiva homologação.

Daí, evidente o
error in procedendo
, porquanto homologada a desistência sem a prévia intimação da ré para manifestar-se sobre tal pedido.

Isto posto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, devendo assim os autos retornarem ao juízo de origem para regular processamento ao feito.

É o voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2024